Tribunal: TJMT
Processo: 0003354-26.2014.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003354-26.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 164.778.711-49 (APELANTE), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Cleber Amorim de Moura (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE MODERAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89, DA LEI N. 9,099/95. NECESSIDAD E REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA MANIFESTACAO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I, do CP), condenando o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de legítima defesa. Não sendo esse o entendimento, postula pela remessa dos autos ao Ministério Público de origem para oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ou, subsidiariamente, de suspensão condicional do processo (art. 89, da Lei n. 89, da Lei n. 9.099/95.

II. Questão em discussão:
Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se a condenação se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais, em afronta ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da legítima defesa; (iii) determinar se é cabível a remessa dos autos para oferta de Acordo de Não Persecução Penal; (iv) verificar a possibilidade de suspensão condicional do processo.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório formado por laudos periciais, depoimentos colhidos em juízo e confissão parcial do acusado, não havendo violação ao art. 155, do CPP.

2. A utilização de elementos informativos da fase inquisitorial, corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório, não invalida a condenação.

3. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois embora haja indicativos de agressão inicial, a reação do agente mediante golpe de faca em região vital revela desproporcionalidade e ausência de moderação.

4. O uso de arma branca em contexto de conflito físico, com potencial de causar resultado letal, extrapola os limites da excludente de ilicitude prevista no art. 25, do CP.

5. O Acordo de Não Persecução Penal é incabível na hipótese, pois o art. 28-A, do CPP exige que a infração tenha sido praticada sem violência ou grave ameaça à pessoa. A desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal grave afasta o
animus necandi
, mas não descaracteriza a violência efetivamente empregada na conduta, consubstanciada no golpe de faca que atingiu a vítima.

6. A suspensão condicional do processo não constitui consequência automática da desclassificação operada na sentença, de modo que sua análise depende de manifestação do Ministério Público. Preenchidos os requisitos do art. 89, da Lei n, 9,099/95, a remessa dos autos à origem para manifestação do órgão ministerial é medida de rigor.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
“1. A condenação pode se fundamentar em elementos colhidos na fase inquisitorial quando corroborados por provas produzidas em juízo. 2. A legítima defesa exige reação moderada, não configurada quando o agente utiliza arma branca em região vital. 3. É incabível o Acordo de Não Persecução Penal em crimes cometidos com violência à pessoa. 5. A suspensão condicional do processo não constitui consequência automática da desclassificação operada na sentença, de modo que sua análise depende de manifestação do Ministério Público, sendo a remessa dos autos à origem medida de rigor quando preenchidos os requisitos do art. 89 da Lei n. 9.099/95”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 25 e 129, § 1º, I, do CP; arts. 155 e 28-A do CPP; art. 89 da Lei n. 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– Súmula 337; AgRg no AREsp n. 551.337/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j em 12/6/2018.
TJDFT
– 0004807-52.2018.8.07.0005, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. em 11/10/2023;
TJCE
– Apelação Criminal 0013583-72.2021.8.06.0293, Rel. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. em 16/12/2025.
TJMT
– N.U 1038752-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 28/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda (MT), que desclassificou o delito previsto no art. art. 121, § 2º, II, c.c. art. 14, II, ambos do CP, para o tipificado no art. 129, § 1º, I, do CP, fixando a
pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, conforme decisão que se vê no Id. 347527384.

Em suas razões (Id. 352901856) a defesa sustenta, em síntese, a necessária remessa dos autos ao Ministério Público para oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ao argumento de que a desclassificação para o crime de lesão corporal grave e fixação da pena em 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, preenche os requisitos legais para tanto.

Afirma que o réu/apelante não agiu com intenção de matar ou de praticar violência, mas apenas para se defender de agressão injusta que estaria sofrendo, razão pela qual entende que o feito deveria ter sido encaminhado ao órgão ministerial antes da prolação da sentença para apresentação da proposta de ANPP.

De forma subsidiária, aduz que não sendo cabível o ANPP deveria ter sido aplicada a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95), em razão da pena mínima cominada ao delito desclassificado, requerendo, também sob esse enfoque, a remessa dos autos ao Ministério Público para apresentação da proposta correspondente.

No mérito, insurge-se contra a condenação, ao argumento de ausência de produção probatória, já que o Juízo de origem se valeu unicamente de elementos informativos extraídos da fase inquisitorial, em ofensa ao art. 155, do CPP e que, no caso em tela, os fatos se deram em contexto de legítima defesa, porquanto a vítima teria iniciado as agressões com um pedaço de pau, ocasião em que o apelante apenas se valeu de uma faca de churrasco para intimidá-la e se proteger, destacando que a própria dinâmica reconhecida na sentença evidencia ausência de
animus necandi
, tanto que houve a desclassificação da imputação inicial de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal grave.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 356849850).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para viabilizar o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público se manifeste sobre a viabilidade de suspensão condicional do processo (Id. 358425396).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
no dia 06/10/2013
, por volta de 17h20min, no local conhecido como chácara do Salvador, bairro Jardim Morada da Serra, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
o indiciado ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
, com consciência, vontade e evidente
animus necandi
, por motivo fútil,
tentou matar a vítima Cleber Amorim de Moura, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade
, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 08/09 do ID 86717949), Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico (fls. 20/23 do ID 86717949), Termo de Declarações e demais documentos coligados nos autos.

(...)
na data dos fatos o indiciado ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS e a vítima Cleber Amorim de Moura estavam participando de um churrasco no local conhecido como Chácara do Salvador
.

Na ocasião, o denunciado, que é conhecido como “Zé Viola”, estava tocando e cantando na festa quando um dos convidados ligou o som de um veículo, atrapalhando sua apresentação
.

Nesse sentido,
ANTÔNIO CARLOS se irritou e pediu a esse convidado que abaixasse volume do som
, pois ele estava cantando. Durante essa discussão,
o ofendido Cleber se aproximou para ver o que estava acontecendo, momento em que o denunciado não gostou e se exaltou, partindo pra cima dele.

Cleber, então, pegou um pedaço de pau para se defender das investidas do denunciado e após efetuar um golpe, se afastou andando para trás, porém, acabou caindo, ocasião em que o denunciado, munido de uma faca, efetuou um golpe na barriga da vítima
.

Após,
ANTÔNIO CARLOS tentou efetuar mais golpes, mas a própria vítima conseguiu segurar o braço do agressor
.

De acordo com os elementos probatórios contidos no caderno informativo a tentativa de homicídio foi cometida por motivo fútil, pois ANTÔNIO CARLOS agiu em decorrência de discussão frívola, relacionada ao fato da vítima ter se intrometido na discussão que ele travou com um convidado em razão do som alto colocado em seu veículo.

Por fim, denota-se dos autos que o denunciado apenas não concluiu seu intento homicida em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, porquanto a própria vítima segurou o braço de ANTÔNIO CARLOS e conseguiu evitar que sofresse mais golpes e, após o golpe, foi socorrida e encaminhada ao hospital, tendo que passar por uma cirurgia de emergência que salvou sua vida. (grifos meus) (Id. 347526915).

Sobreveio a sentença julgando desclassificando o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I, do CP), condenando o réu/apelante à
pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença, pelo que passo à análise.

Embora existam questões suscitadas em sede preliminar, procedo a análise obedecendo uma sequência lógica para melhor compreensão e didática processual e inverto a ordem para analisar os pleitos absolutórios, até mesmo porque estes representam benefício maior ao réu/apelante acaso eventualmente acolhidos.

I – Da alegada nulidade por insuficiência probatória:

A defesa sustenta a ausência de produção probatória, já que o Juízo de origem se valeu unicamente de elementos informativos extraídos da fase inquisitorial, em ofensa ao art. 155, do CPP.

Contudo, razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo conjunto probatório colhido ao longo da persecução penal.

A autoria, por sua vez, também emerge de forma segura do acervo probatório.

Extrai-se da sentença, o seguinte trecho acerca das provas carreadas nos autos:

Colhem-se dos
depoimentos prestados na fase policial e em juízo
o seguinte:

Depoimentos colhidos na fase de inquérito policial:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, vulgo “ZÉ VIOLA”:

QUE o interrogado se faz presente juntamente com seu advogado por livre e espontânea vontade; QUE
o interrogado no domingo foi tocar viola na chácara do Salvador
próximo ao parque de exposição; QUE
de tardezinha o BIRA (seu conhecido) tocou o som do carro e então o interrogado pediu para baixar o som
, pois estavam cantando;
QUE um cara que ele não conhece chegou e começou discutir com o interrogado e pegou um pedaço de pau e foi para a cima do interrogado; QUE quando o cara veio com o pedaço de pau para cima do interrogado o mesmo pegou uma faca do churrasco para o outro afastar, ou seja, intimidar; QUE mesmo assim o outro cara não se sentiu intimadado e deu várias "pauladas" no interrogado; QUE então "agarrou" o outro caro vindo a perfurar a barriga de outro cara e que provavelmente atingiu o cara de forma acidental na barriga
; QUE após o fato saiu correndo e ficou na casa de um conhecido.

MARCOS DO AMORIM RODRIGUES
:

QUE o declarante é primo de CLEBER ARMORIM DE MOURA; QUE no dia 06/10/2013 (domingo) o declarante, seu primo e uns colegas estavam no Beira Rio e um dos colegas chamaram para ir na chácara perto do Parque de Exposição, pois estava tendo um churrasco; QUE chegaram por volta de 17:00 horas e o declarante foi pegar carne e ouviu o "converseiro" que tinha esfaqueado um cara, é então foi correndo para ver;
QUE viu seu primo com um corte na barriga e sangrando e então o declarante e o colegas levaram CLEBER no hospital; QUE ouviu falar que quem deu a facada foi um tal de ZÉ VIOLA, porém não sabe o motivo
;

CLEBER AMORIM DE MOURA, vítima
:

QUE o declarante no dia 06/10/2013 domingo de tarde estava juntamente com seu primo MARCOS e uns colegas e inclusive ZÉ VIOLA no BEIRA RIO e de tarde por volta de 14:00 ou 15:00 horas, o pessoal falou de um aniversário em uma chácara e que iria ter viola e churrasco; QUE foram para chácara próximo ao parque de exposição e depois de umas duas horas na chácara, declarante
lembra de uma discussão com seu colega "BILA" e o "ZÉ VIOLA"; QUE chegou ao local da discussão para ver o que era, então ZÉ VIOLA não gostou e foi para cima do declarante
.
E então pegou um pedaço de pau e deu uma paulada em ZÉ VIOLA; QUE após a paulada foi afastando andando de costa e acabou tropeçando, e no chão ZÉ VIOLA deu uma facada no declarante ainda no chão na altura da barriga
; QUE ZÉ VIOLA tentou dar outra facada no declarante que se defendeu com as mãos, vindo a cortar um dos dedos da mão;
QUE o declarante estava bêbado e Zé também estava bêbado
.

Depoimentos colhidos em Juízo
:

Caio Fernando Álvares de Albuquerque (delegado de polícia)
:

Então, me recordo um pouco. É, envolvia uma de fato uma festividade num churrasco e que me recordo, na verdade, a discussão começou com outra pessoa, né? Eu tenho até um apelido, não sei o apelido dele, e acho que ele começou a discutir com, com a vítima ou com acusado e, acho que foi com a vítima. Aí o acusado começaram a discutir e,
a princípio, lembro que a vítima deu umas pauladas no acusado e aí acho que tropeçou, teve uma história assim, ele tropeçou, caiu e o acusado veio em direção à vítima e efetuou uma facada. Lembro que foi até na região do abdômen
, foi encaminhado para o hospital e teve até possibilidade de continuar a ação criminosa mas aí foi contido, né, com as pessoas presentes, por isso até que foi instaurado inquérito na tentativa de homicídio. PROMOTORA: Certo, pelo que o senhor se recorda então essa pessoa que se aproximou com carro de som não seria a vítima propriamente, Cléber? DELEGADO CAIO: Não, é uma pessoa que ficou até para ser identificada, acabou que não foi, não conseguir localizar e, aparentemente não foi uma problema entre, foi um problema com essa pessoa. Acho que pediram para baixar o som, algo do tipo e daí no curso dessa problemática que a discussão ficou entre, depois ficou entre vítima e acusado.
A vítima inicia, eu lembro ter a história das pauladas contra o acusado, aí eles a vítima sai, tropeça, cai. O acusado pega uma faca, e aí a vítima já está até deitada, há perfuração no abdômen e depois não dá sequência porque foi contido pelos presentes
.

Ivaldete Francisco da Silva (informante)
:

naquele dia, ele chegou na fazenda convidado para tocar moda de viola, inclusive ele tava tocando ele e o parceiro dele, que inclusive faleceu né. Aí de repente chegou um pessoal de carro né, que era um Uno, e aí eles já chegaram e abriram e começou a tocar o som né, aquele som alto. Aí eles pediram né que abaixasse o som para que, o pessoal tava ali na roda né, aí já começou alterar, começaram bater boca, discussão né,
e esse rapaz ele pegou um pedaço de pau, aí ele pegou, quando ele pegou o pedaço de pau, ele pegou a faca que tava na churrasqueira né, que o pessoal tava cortando a carne né, aí o cara pegou e ergueu o pau, deu uma paulada nele, inclusive o pau na ponta tava estragada, pegou, começou sangrar. Aí quando o cara ergueu o pau que ia dar outra paulada, ele fez assim com a mão e ele tava com a faca na mão (...) aí o rapaz tropicou e os dois caiu, ele caiu em cima do rapaz e nisso a faca entrou
. Aí começou a juntar o pessoal e nós levantou ele e aí que foi perceber que o rapaz tinha sido ferido (...) ele deu a paulada, aí quando ele ergueu para dar a segunda paulada, ele colocou o braço e aí ele tava com a faca, e aí quando ele fez assim que ele foi, que foi erguer o braço pra poder se defender o rapaz tropicou entre ele (...) aí foi onde que caiu os dois, ele caiu em cima do rapaz. (...) aí quando aconteceu isso o pessoal começou a chegar perto catando, levantando né os dois (...) a hora que ele levantou ele tava meio zonzo e sangrando, nós pegou e entrou no carro e fomos embora (...) não, essa faca ela estava em cima de uma mesinha ao lado da churrasqueira, que eles estavam cortando carne, tinha um rapaz que tava assando carne lá (...) não, as pessoas ficou olhando, aí a hora que eles caiu, aí foi onde que o pessoal chegou perto e aí foi levantando ele (...).

Edson Ribeiro de Oliveira (testemunha de defesa)
:

ele tava um pouco distante deles, aí
por causa de um som, ele tava tocando, aí ligou o som (...) aí começaram pegar e discutir sobre esse som, para abaixar o som
, aí também conversaram um pouco lá e aí
o cara partiu para cima dele com um pedaço de pau
, madeira.
Aí ele levantou e pegou uma faquinha que tava em cima da mesa
assim onde estava cortando o churrasco, aí
o cara pegou e deu uma paulada nele
, pegou acho que foi mais ou menos assim nele e aquela ponta parece que tava podre, né. Aí ele pegou bateu o braço e tirou né, aí o cara foi dar outra paulada aí aquele trieiro de gado né, acho que o cara encostou o pé, acho que ele também,
só sei que caiu os dois no chão lá, é o que me recordo
. (...) o pessoal foi lá e separou os dois e o Carlos saiu para um lado e o menino pro outro (...) depois que eu cheguei em casa tudo que e lá que o pessoal falou que ele tinha levado uma facada (...)
eu só vi um risco nele assim que tava saindo sangue, mas eu tava meio distante e não quis envolver muito não (...) ela era, acho que uma faquinha de mesa
pequena assim (...) não, não, essa faca tava em cima da mesa onde tava cortando o churrasco (...). Não, foi meio rápido né, o cara veio pra cima dele né e o espaço era pequeno.

Antônio Carlos dos Santos, réu
, em Juízo disse:

(...) na época tinha um terminal turístico lá na beira Rio, o pessoal tinha festa até nós tocou no palco lá. Aí depois que terminou a festa no palco, é no domingo, aí o chacreiro lá da chácara de Salvador fica perto do parque EXPOESTE ali essa chácara, onde o pessoal faz caminhada por ali, aí chamou nós pra ir tocar, já era umas 5 horas na boca da noite, eu e meu parceiro que faleceu (...)

E foi aí nisso
chegou um pessoal um carro lá e abriu o som. E nós estava tocando na roda assim viola, cantando perto da churrasqueira. Aí eu eu gritei lá, eu falei, “ô, nós está tocando aqui, vocês com esse som ligado aí”
. Aí o rapaz, eu não conhecia ele, aí se manifestou de lá e veio é porque aqui não sei o que eu falei “rapaz, nem te conheço”. Aí ele veio lá para cá e eu levantei, aí tinha uma cerca assim e eu estava do lado de cá, aí eu fui meio de encontro com ele, aí quando eu fui e levantei e
ele pegou um pedaço de pau, aí quando ele pegou um pedaço de pau, eu meti a mão na mesa, peguei uma faquinha de churrasco, aquele churrasco, ele ainda tentou tirar, mas não consegui pegar. Aí fui de

encontro com ele nesse encontro que eu fiquei com ele ele me deu uma paulada
e Deus me ajudou eu estou contando história, que se pega tinha me matado eu tenho sinal na testa até hoje (...) aí nessa paulada que ele me deu eu esquiei do sangue dele eu tenho um sinal aqui (...) aí o que que conseguiu esquiar, o pau saiu de canto, cortou minha cara toda de sangue. Aí nisso ele foi da outra e já estava meio tonto, mas sabe que estava tudo meio bêbado também, ele também,
aí ele foi dar uma paulada
, fim de encontro, aí que
ele escorregou, caiu, eu estava com a faca na mão mesmo, aí eu caí, mas não foi, eu nem vi que eu tinha furado, eu caí por cima dele depois que eu fiquei sabendo que ele foi furado, aconteceu aí também depois disso
, meu pai sempre cantava comigo, que morreu com corona vírus, fez amizade com ele, já se conhecia um pouco, aí levou ele lá em casa, ele conversou comigo depois disso.

Da análise detida da prova oral, observa-se que
os fatos ocorreram durante confraternização em chácara, com consumo de bebida alcoólica por todos os envolvidos. Consta de forma convergente nos depoimentos que
a discussão não teve início direto entre réu e vítima, mas decorreu de desentendimento com terceiro não identificado, em razão de som automotivo ligado durante a apresentação de viola. O próprio réu afirmou que apenas solicitou que o som fosse reduzido, tendo sido surpreendido por indivíduo que passou a discutir e, em seguida, a agredi-lo. Tal versão é corroborada por Ivaldete Francisco da Silva e Edson Ribeiro de Oliveira, que relataram que a vítima apoderou-se de um pedaço de pau e desferiu golpe contra o réu, causando-lhe ferimento e sangramento
.

A vítima, por sua vez, admitiu em seu depoimento que
se encontrava alcoolizada e que
efetivamente desferiu uma paulada contra o réu, afirmando, ainda, que após o golpe passou a se afastar, vindo a tropeçar e cair. Nesse contexto, narrou que o réu, já de posse de uma faca, desferiu-lhe um golpe na região abdominal
, tentativa que foi seguida de outro movimento contido, ocasião em que sofreu corte em um dos dedos da mão ao tentar se defender. Importa destacar que a própria vítima não descreve perseguição, reiteração deliberada ou conduta voltada de forma inequívoca à produção do resultado morte.

Os depoimentos prestados em juízo pelos informantes presenciais são harmônicos
ao descrever que a faca utilizada era de pequeno porte, típica de churrasco, que se encontrava sobre mesa próxima à churrasqueira, não sendo previamente portada pelo réu. Eles relataram, ainda, que
a perfuração ocorreu em momento de luta corporal, após a vítima tropeçar, com queda de ambos ao solo, circunstância que fragiliza a conclusão de que o golpe tenha sido desferido com plena intenção homicida
.

O delegado responsável pela investigação confirmou, em juízo, que a vítima iniciou as agressões com pauladas e que a facada ocorreu após a queda
, sendo a continuidade da ação interrompida por terceiros.

Embora a defesa procure fragilizar a condenação ao argumento de que parte da prova oral teria natureza indireta, esse enfoque isolado não desnatura o quadro global dos autos. O próprio réu/apelante, ainda na fase inquisitorial, admitiu o contexto do entrevero, confessando ter se munido de uma faca e, no curso da luta corporal, ter atingido a vítima na região da barriga. Afirmou, inclusive, que “agarrou” o ofendido, vindo a perfurá-lo, ainda que procurasse atribuir ao evento caráter acidental. Na fase judicial seu relato é convergente nesse mesmo sentido.

Esse dado é particularmente relevante porque não se está diante de negativa de autoria, mas de tentativa de ressignificação jurídica do fato. Vale dizer que o réu/apelante não afasta sua participação, mas sim, procura apenas justificar a agressão e reduzir seu alcance subjetivo. Ocorre que a confissão, conjugada com a prova técnica e com os elementos testemunhais, forma um conjunto suficientemente harmônico para sustentar o édito condenatório.

A sentença foi expressa ao consignar que a materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, concluindo, ao final, pela desclassificação para lesão corporal grave e condenação.

O acervo probatório é firme e coeso, demonstrando, de forma segura, a responsabilidade penal do apelante, inexistindo espaço para a incidência do art. 386, VII, do CPP.

Não há, assim, dúvida razoável apta a justificar absolvição por insuficiência de provas. O que se verifica é um conjunto convergente, composto por prova técnica, contexto fático delineado pelos depoimentos e admissão parcial do próprio acusado, suficiente para afirmar, com segurança, a ocorrência de prática criminosa e a sua autoria.

II – Do alegado exercício da legítima defesa:

O pleito de absolvição por legitima defesa também não prospera.

Nos termos do art. 25, do CP, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

A excludente exige, portanto, presença simultânea de agressão injusta, atual ou iminente, necessidade do meio empregado e moderação na reação.

No caso em tela, ainda que se admita, em favor da defesa, a existência de discussão prévia e até mesmo de alguma reação da vítima, os autos não permitem concluir pela ocorrência de reação moderada.

O próprio réu/apelante declarou que, após a discussão, pegou uma faca de churrasco para intimidar o outro envolvido e, em seguida, no entrevero corporal, houve a perfuração abdominal da vítima. Ou seja, a resposta empregada foi concretamente apta a produzir lesão de extrema gravidade, como de fato ocorreu.

A perfuração de região vital do corpo por arma branca excede, em regra, os limites da moderação exigidos para o reconhecimento da excludente, sobretudo quando não há demonstração segura de inevitabilidade do meio empregado. A tese defensiva assenta-se, substancialmente, na versão do apelante de que apenas pretendia “intimidar” a vítima e que o golpe teria ocorrido de forma acidental. Contudo, essa narrativa não neutraliza o resultado objetivo produzido nem comprova a indispensabilidade do instrumento perfurocortante como único meio de salvaguarda.

Ademais, a prova oral revela que o réu/apelante tentou desferir outros golpes, mas foi contido pelos presentes.

A sentença, ao examinar o acervo probatório, não reconheceu situação apta a excluir a ilicitude, e o parecer ministerial foi igualmente categórico ao afirmar que a legítima defesa não encontra respaldo nas provas, notadamente porque não se demonstrou o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente.

A excludente de ilicitude, por importar juízo excepcional de justificação da conduta, reclama comprovação segura. Não basta a mera invocação abstrata de que o agente estava se defendendo, sendo, portanto, indispensável que os elementos objetivos do processo evidenciem proporcionalidade e necessidade da reação, o que não se vislumbra na hipótese em análise.

A propósito, este Sodalício já decidiu no sentido de que
(...) A absolvição sumária por legítima defesa na fase de pronúncia exige prova inequívoca da excludente, não sendo cabível quando o conjunto probatório demonstra a possibilidade de excesso doloso e a ausência de moderação na ação (...)
. (N.U 1038752-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, j. em 28/11/2025, Data de Publicação: 28/11/2025).

Ainda, perfilhando esse entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO POR ANALOGIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O ônus de comprovar a legítima defesa cabe à Defesa, nos termos do art . 156 do CPP. Não provado, de forma inequívoca, que o acusado agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há falar em aplicação da aludida excludente de ilicitude
. 2. A confissão extrajudicial e a delação premiada possuem natureza jurídica e previsão legal diversas, não permitindo a aplicação análoga entre ambas, sobretudo porque não há lacuna na legislação penal quanto à confissão. 3. Recurso desprovido. (TJDF – 0004807-52.2018.8.07.0005 1770686, Rel. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, j. em 11/10/2023, Data de Publicação: 24/10/2023) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.
LESÃO CORPORAL GRAVE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. GOLPE DE FACA EM DISCUSSÃO BANAL DE BAR. ART. 25 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVAS NOS AUTOS EVIDENCIAM QUE A VÍTIMA FICOU INCAPACITADA PARA O TRABALHO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. PRECEDENTES STJ E TJCE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Apelação criminal interposta por Ronaldo Adriano Bento de Araújo contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Crato/CE que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, I, do Código Penal. 2.
A defesa pleiteia a absolvição com base na excludente de ilicitude da legítima defesa
ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal leve. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o réu agiu em legítima defesa ao desferir golpe de faca na vítima; (ii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A legítima defesa exige a presença cumulativa de agressão injusta, atual ou iminente, reação com os meios necessários e uso moderado desses meios. No caso concreto, os requisitos não restaram preenchidos, pois a reação do réu foi desproporcional e não moderada, especialmente pelo uso de arma branca em briga de bar, conforme os depoimentos testemunhais e da vítima colhidos sob o crivo do contraditório
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
A excludente de ilicitude da legítima defesa exige prova inequívoca da agressão injusta, atual ou iminente, bem como da moderação e necessidade na reação, não caracterizadas quando o agente utiliza arma branca em briga banal
. 2. É incabível a desclassificação para lesão corporal leve quando comprovada, por meio da prova oral, a incapacidade da vítima para suas atividades habituais por período superior a trinta dias. 3. A ausência de laudo complementar não impede o reconhecimento da lesão corporal grave quando o conjunto probatório demonstra a gravidade da incapacidade. (...). (TJCE - Apelação Criminal: 0013583-72.2021.8.06.0293, Rel. LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Criminal, j. em 16/12/2025, Data de Publicação: 16/12/2025) (grifos meus).

Portanto, o pleito de absolvição ao argumento de
legitima defesa
não merece acolhida.

III – Da necessária remessa dos autos à origem para oferecimento de ANPP:

Nesse ponto, os argumentos defensivos também não prosperam. É que nos termos do art. 28-A, do CPP, o Acordo de Não Persecução Penal somente tem cabimento quando a infração for cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa. Confira-se:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal
sem violência ou grave ameaça
e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...). (grifos meus).

O ANPP é um instituto que permite ao Ministério Público propor um acordo ao acusado, desde que cumpridos os requisitos previstos em lei. Contudo, vale ressaltar que esse benefício não é um direito subjetivo do acusado, mas sim faculdade discricionária do Ministério Público, que poderá ou não o propor, com base na análise das circunstâncias do caso concreto, quando, além de preenchidos os requisitos legais, o instituto se mostrar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

No caso em tela, a desclassificação operada na sentença conduziu ao reconhecimento da prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I, do CP), cuja essência típica reside exatamente na ofensa à integridade física da vítima, com resultado lesivo de natureza grave.

Embora o tipo penal descrito no art. 129, § 1º, I, do CP tenha estipulado a pena de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos (mínima menor de 4 anos), a violência da conduta típica não se compatibiliza com o instituto do ANPP.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA PESSOA.
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE
QUE RESULTOU EM INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 129, § 1º, INC. I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR.
PEDIDO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRENTE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. INVIABILIDADE
. RECORRENTE QUE NÃO CONFESSOU O CRIME.
DELITO PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA
. DENÚNCIA QUE JÁ HAVIA SIDO RECEBIDA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. REQUISITOS DO ART. 44, INC. I, DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC - Apelação Criminal: 0002113-68.2017 .8.24.0039, Rel. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Segunda Câmara Criminal, j. 12/03/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). VEDAÇÃO LEGAL. VIOLÊNCIA REAL
. MÉRITO. RESISTÊNCIA ATIVA. USO DE FORÇA FÍSICA. DOLO DE MENOSPREZO À FUNÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão: Há 3 questões em discussão: (i)
saber se é obrigatória a remessa dos autos ao órgão revisional do Ministério Público para oferta de ANPP quando a recusa se baseia na prática de crime com violência
; (ii) definir se a conduta da ré configura resistência ativa ou meramente passiva; (iii) determinar se as ofensas verbais proferidas contra policiais militares caracterizam o crime de desacato. III. Razões de decidir: 1.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) possui requisito objetivo de admissibilidade que veda sua aplicação em infrações penais praticadas com violência ou grave ameaça (art. 28-A, caput, do CPP), impedimento legal que afasta a discricionariedade ministerial e torna incabível a remessa dos autos à instância superior prevista no § 14 do mesmo artigo
. (...). (TJMT – N.U 10003483620258110036, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 10/03/
2026
, Data de Publicação: 17/03/
2026
) (grifos meus).

Não procede, portanto, a tentativa defensiva de dissociar o fato de sua inequívoca carga violenta. A narrativa dos autos é clara ao revelar que a vítima sofreu perfuração abdominal por faca, lesão esta comprovada pelo laudo pericial e pelos demais elementos informativos, circunstância incompatível com a premissa legal de infração praticada sem violência à pessoa. A própria acusação e a sentença reconhecem que o fato ocorreu em contexto de luta corporal e culminou em lesão grave por arma branca.

A desclassificação do delito contra a vida para lesão corporal grave não transmuta a natureza do fato em infração sem violência. Ao contrário, afasta-se tão somente o
animus necandi
, mas permanece íntegra a constatação de que houve agressão física grave, suficiente para tornar juridicamente inviável o acordo previsto no art. 28-A, do CPP. Portanto, se o delito de lesão corporal grave possui natureza manifestamente violenta, não há falar-se em satisfação de requisito objetivo indispensável ao ANPP.

Diante desse quadro, rejeito a tese de nulidade da sentença e de remessa dos autos à origem para eventual oferta de ANPP.

IV – Da necessidade de remessa dos autos para análise da suspensão condicional do processo:

Por fim, no que pertine ao pleito de subsidiário de aplicação do da suspensão condicional do processo (art. 89, da Lei n. 9.099/95) entendo que razão assiste à defesa.

Referido dispositivo estabelece ser cabível a suspensão condicional do processo nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, desde que presentes os demais requisitos legais. Confira-se:

Art. 89.
Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei
, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia,
poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena
(art. 77 do Código Penal). (grifos meus).

No caso, após a desclassificação, o réu/apelante foi condenado pelo crime do art. 129, § 1º, I, do CP, cuja pena mínima cominada é de 1 (um) ano, preenchendo-se, portanto, o requisito objetivo. Além disso, a sentença consignou que o réu é tecnicamente primário, fixou a pena-base no mínimo legal e não apontou circunstâncias judiciais desfavoráveis, tornando essa a pena definitiva na hipótese dos autos.

Friso, ainda, que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é cabível a suspensão condicional do processo na hipótese de desclassificação do crime, nos termos da Súmula 337/STJ:

É cabível a suspensão condicional do processo
na desclassificação do crime
e na procedência parcial da pretensão punitiva
. (SÚMULA 337, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2007, DJ 16/05/2007, p. 201). (grifos meus).

A propósito,
(...) havendo a procedência parcial da pretensão punitiva,
enquadrando-se o crime entre aqueles que admitem a suspensão condicional do processo, é dever do magistrado encaminhar os autos ao órgão do Ministério Público
, a fim de que este avalie a possibilidade de propor o benefício despenalizador
(...) (AgRg no AREsp n. 551.337/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018). (grifos meus).

O parecer ministerial reconhece expressamente a viabilidade dessa remessa, destacando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos e invocando, inclusive, o disposto Sumular da Corte Superior.

Não cabe ao Tribunal, desde logo, substituir-se ao titular da ação penal para formular a proposta. O que se impõe, em respeito à estrutura acusatória do processo penal e à literalidade do art. 89, da Lei n. 9.099/95, é a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o Ministério Público oficiante em primeiro grau se manifeste sobre a suficiência e adequação da medida, com posterior apreciação judicial.

Desse modo, o pleito subsidiário, deve ser acolhido para determinar o retorno dos autos à instância de origem, exclusivamente para análise, pelo Ministério Público, da viabilidade de proposta de suspensão condicional do processo, sem prejuízo da condenação mantida quanto ao mérito, até ulterior deliberação no juízo competente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Antônio Carlos dos Santos
, em consonância com o parecer,
para determinar tão somente o retorno dos autos ao Juízo de origem, de modo a oportunizar ao Ministério Público de primeiro grau a manifestação sobre a viabilidade (ou não) da suspensão condicional do processo
, nos termos do art. 89, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026